Tribunal: TJDFT
Processo: 0705440-80.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. DANOS MORAIS MÍNIMOS. APLICÁVEIS À ESPÉCIE CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. O art. 24-A, da Lei no 11.340/2006 tipifica o crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência como sendo o ato de descumprir decisão judicial que defere Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei, independentemente da ciência, acerca do descumprimento, ou, do risco concreto à integridade física e/ou psicológica da vítima de violência doméstica. Isso porque, o bem jurídico tutelado é diretamente (principalmente) a administração da justiça, em especial o interesse do Estado no cumprimento de suas determinações, e, indiretamente, a proteção da mulher vítima de violência.
2. Portanto, mesmo que a ex-companheira do denunciado, Sra. A.D.S.D., tenha tido notícia do descumprimento das Medias Protetivas de Urgência, por parte do réu, apenas em momento posterior ao cometimento do crime, em razão de informações prestadas por Policiais Militares, não tendo sofrido qualquer tipo de risco à sua integridade física ou saúde mental, ou, mesmo que tenha consentido com o referido ato de descumprimento, o crime do art. 24-A, da Lei 11.340/2006, deverá ser considerado consumado com a simples presença do réu, em frente à casa da vítima
3. o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência é punido exclusivamente a título doloso. Nesse sentido, mostra-se imprescindível que o agente infrator tenha consciência de que uma medida protetiva de urgência fora contra ele determinada e que tal medida ainda estava em vigor por ocasião do seu descumprimento, ou seja, não havia sido revogada. Tal situação se amolda ao caso concreto, conforme demonstram os documentos dos autos.
4. O entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça, pós julgamento do Recurso Especial no 1.643.051 – MS, pela sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que: “Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e, independentemente de instrução probatória” (Tema no 983/STJ). Portando, impossível remover completamente, ou mesmo reduzir parcialmente o valor relativo à indenização, fixada em benefício da vítima, no patamar de R$ 500,00 reais. Nesse caso, a condenação encontra-se em consonância com o intuito compensatório e inibitório da norma, não havendo, ademais disso, qualquer documento que demonstre a impossibilidade do réu de arcar com o numerário.
5. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.